Tribunal: TJSP
Processo: 0504748-97.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barretos. Sentença que extinguiu a execução fiscal em tela, relacionada no expediente administrativo de extinção em lote de feitos executivos, nos termos do art.485, III, do CPC. Irresignação da Municipalidade exequente. Descabimento. Autos apensos ao processo principal de no 0511077-67.2008.8.26.0066. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada por intermédio de vista dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barretos. Sentença que extinguiu a execução fiscal em tela, relacionada no expediente administrativo de extinção em lote de feitos executivos, nos termos do art.485, III, do CPC. Irresignação da Municipalidade exequente. Descabimento. Autos apensos ao processo principal de no 0511077-67.2008.8.26.0066. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada por intermédio de vista dos autos de referido processo principal (em atendimento ao disposto no art.485, §1o, do CPC), após decisão proferida em expediente administrativo de cuja relação o processo principal faz parte integrante, na qual determinado que o Fisco desse prosseguimento ao feito. Credor que, no entanto, manteve-se inerte. Abandono processual configurado. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.